Tribunal: TJDFT
Processo: 0720240-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINSTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE RECURSAL. QUESTÃO DE FUNDO. MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA EXAMINADORA. MERO EXECUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A despeito de ter havido o reconhecimento da ilegitimidade da banca examinadora, a legitimidade de parte se confunde com o mérito. Preliminar de ausência de legitimidade recursal rejeitada.
2. Ausente a pertinência subjetiva da banca examinadora nas ações que discutem prova de concurso público, tendo em vista que estas atuam apenas como executoras do contrato, a sua ilegitimidade passiva é manifesta. Precedentes.
3. Preliminar de ilegitimidade recursal rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.